Tribunal: CARF
Processo: 11516.720152/2013-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO RIGO PINHEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. PARCELAS NÃO INTEGRANTES. AJUDA DE CUSTO.
As parcelas que não integram o salário de contribuição constam no rol exaustivo do artigo 28, 9o da Lei no 8.212/91.
Segundo a Lei no 8.212/91, apenas as ajudas de custo recebidas pelo aeronauta, nos termos da Lei no 5.929/1973 e a ajuda de custo, em parcela única, recebida exclusivamente em decorrência de mudança de local de trabalho do empregado, na forma do art. 470 da CLT, não integram o salário de contribuição.
ARGÜIÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.720152/2013-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.466 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
06 de fevereiro de 2024
Recorrente
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. PARCELAS NÃO INTEGRANTES.
AJUDA DE CUSTO.
As parcelas que não integram o salário de contribuição constam no rol
exaustivo do artigo 28, 9o da Lei no 8.212/91.
Segundo a Lei no 8.212/91, apenas as ajudas de custo recebidas pelo aeronauta,
nos termos da Lei no 5.929/1973 e a ajuda de custo, em parcela única, recebida
exclusivamente em decorrência de mudança de local de trabalho do
empregado, na forma do art. 470 da CLT, não integram o salário de
contribuição.
ARGÜIÇÃO
DE
ILEGALIDADE
E
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA
APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Rigo Pinheiro - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.720152/2013-61
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.466 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720152/2013-61

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Rodrigo
Rigo Pinheiro e Francisco Ibiapino Luz (Presidente).
Relatório
Trata-se no presente processo do seguinte Auto de Infração:
1.
AI n° 51.033.332-0, que fundamenta o lançamento de ofício das
contribuições devidas à Seguridade Social pela empresa,
correspondentes a cota patronal destinada ao Fundo de
Previdência e Assistência Social e a destinada ao financiamento
dos benefícios concedidos em razão do Grau de Incidência de
Incapacidade Laborativa decorrentes dos Riscos Ambientais do
Trabalho –GILRAT (RAT).
O procedimento fiscal na Assembléia Legislativa de Santa Catarina – ALESC –
teve início em 18 de setembro de 2012, por meio de Termo de Intimação Fiscal, em decorrência
do mandado de Diligência Fiscal, para verificação do cumprimento das obrigações sociais
previstas nos artigos 11 e 33 da Lei no 8.212, de 24 de junho de 1991. O procedimento foi
transformado em Fiscalização pelo MPF 0920100.2012.01083, com seu Termo de Início emitido
em 17 de dezembro de 2012.
Foram analisadas as remunerações, inerentes ao período de 01/2008 a 12/2012,
constantes das folhas de pagamento fornecidas pelo contribuinte no formato estabelecido no
Manual Normativo de Arquivos Digitais – MANAD –, aprovado pela IN MPS/SRP no 12/2006,
e as informações declaradas na GFIP e demais documentos apresentados. Também foi solicitado
relatório em arquivo digital das rubricas pagas na folha de pagamento a título de 14o e 15o
salários (Convocação e Desconvocação). A auditoria se restringiu aos servidores vinculados ao
Regime Geral de Previdência Social – RGPS.
Da análise dos documentos e arquivos disponibilizados pelo contribuinte,
verificou-se que nem todas as remunerações dos segurados foram declaradas na GFIP.
Foi constatado o pagamento aos deputados estaduais de remunerações por meio
das rubricas da folha de pagamento “465 – Convocação” e “467 – Desconvocação”. Essas verbas
são pagas no início e no final de cada sessão legislativa, respectivamente. Tais remunerações não
foram declaradas em GFIP, o que ensejou a lavratura do presente auto-de-infração.
A integração à base de cálculo dos valores pagos aos segurados decorre da própria
definição legal de “salário-de-contribuição”, prevista no art. 28 da lei no 8.212, de 1991.
No rol constante do §9o do art. 28 da Lei no 8.212, de 1991, não consta a “ajuda de
custo” paga no início e final das sessões legislativas. As parcelas não integrantes do salário-de-
contribuição, isto é, as exceções à regra geral, estão exaustivamente arroladas no referido artigo.
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.466 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720152/2013-61

O CTN, no inciso II do art. 111, ao dispor sobre a outorga de isenção, impõe que a
interpretação da lei deve ser literal. Ademais, no seu art. 176, o CTN estatui que a concessão de
isenção é condicionada ao entendimento dos requisitos exigidos em lei.
Portanto, como não há legislação que isente a Assembléia Legislativa do Estado
de Santa Catarina da incidência de contribuições sociais sobre as verbas objeto da presente
autuação, estes pagamentos se incorporam ao salário-de-contribuição e são considerados fatos
geradores de contribuições previdenciárias.
Assim, foi lavrado o auto-de-infração relacionado à obrigação principal, cuja
organização encontra-se desmembrada nos levantamentos 1 (fatos geradores da competência
02/2008), 11 (fatos geradores de 03 a 08/2008) e 12 (fatos geradores a partir de 12/2008).
A base de cálculo (salário-de-contribuição), a unidade monetária utilizada, as
alíquotas aplicadas, os valores relativos a juros e multas, bem como a fundamentação legal do
débito apurado, encontram-se devidamente discriminados nos relatórios Discriminativo do
Débito (DD) e Fundamentos Legais do Débito (FLD), que fazem parte do Auto-de-Infração n°
37.389.237-3, pertinente à contribuição patronal e à contribuição do financiamento dos
benefícios concedidos em razão do Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa decorrentes
dos Riscos Ambientais do Trabalho – GILRAT (RAT). O ANEXO II, deste relatório, discrimina
os valores da base de cálculo, por segurado e competência.
Relativamente aos fatos geradores de obrigações principais lançados no Auto-de-
Infração contido no presente Processo Administrativo Fiscal foi aplicada a multa de ofício
estabelecida pelo inciso I, do art. 44 da lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996 – DOU de 30 de
dezembro de 1996 (75% - setenta e cinco por cento), exceção feita para a competência 02/2008,
por serem menos onerosas ao contribuinte.
Em sede de Impugnação, o contribuinte alegou os seguintes argumentos
defensivos:
 A "ajuda de custo" referente à Convocação e Desconvocação pago para os
senhores Deputados Estaduais com assento na Assembleia Legislativa do
Estado de Santa Catarina foi introduzido através do Decreto Legislativo de
no 07, de 19 de janeiro de 1995, do Senado Federal, com reflexo nas
Assembleias Legislativas;
 Modernamente, a ajuda de custo referente à Convocação e Desconvocação
pago para os senhores Deputados Federais, e com reflexo estendido aos
Deputados Estaduais com assento na Assembleia Legislativa do Estado de
Santa Catarina, foi corroborado a partir do Ato Conjunto da Câmara
Federal e do Senado da República de 30 de janeiro de 2003;
 Relativamente à espécie, a Diretoria Geral do Senado enviou à Agência
Senado cópias das normas legais nas quais o Senado se baseou para não
descontar Imposto de Renda sobre as parcelas de ajuda de custo a
parlamentares — conhecidas como Convocação e Desconvocação, pagas
no início e no final do ano;
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.466 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720152/2013-61

 Um deles é um acórdão de 9 de fevereiro de 2010, da 2a Turma do
Superior Tribunal de Justiça (STJ), segundo o qual esse valor pago aos
parlamentares tem natureza indenizatória e, portanto, não contribui para a
formação de patrimônio — o que é pressuposto para a cobrança de
imposto de renda;
 Na defesa desta tese, o entendimento é no sentido que a "ajuda de custo
referente à Convocação e Desconvocação não é vencimento, nem
tampouco pode ser enquadrado em qualquer das espécies de vantagens
pecuniárias previstas em lei, e assim, dita verba "indenizatória" não se
enquadraria na definição de remuneração;
 Pelas razões acima declinadas, plenamente aplicável o disposto no art. 28,
§9o, e, 7, da Lei no 8.212/91 (com a redação dada pela Lei no 9.711/98),
ou seja, não integram os salário-de-contribuição as importâncias recebidas
a título de ganhos eventuais e expressamente desvinculadas do salário, não
sendo, por isso, passíveis de incidência da contribuição previdenciária.
Em 27 de julho de 2017, a 10a Turma da DRJ/RPO julgou improcedente a
Impugnação apresentada, com manutenção do crédito tributário lançado, conforme se depreende
abaixo transcrita:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2008 a 31/12/2008
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. PARCELAS NÃO INTEGRANTES. AJUDA DE
CUSTO.
As parcelas que não integram o salário de contribuição constam no rol exaustivo do
artigo 28, 9o da Lei no 8.212/91.
Segundo a Lei no 8.212/91, apenas as ajudas de custo recebidas pelo aeronauta, nos
termos da Lei no 5.929/1973 e a ajuda de custo, em parcela única, recebida
exclusivamente em decorrência de mudança de local de trabalho do empregado, na
forma do art. 470 da CLT, não integram o salário de contribuição.
ARGÜIÇÃO
DE
ILEGALIDADE
E
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA
DAS
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS
PARA
APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação vigente no
País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de inconstitucionalidade e
ilegalidade de atos legais regularmente editados”.
Às fls. 109/120, a ora Recorrente apresenta seu Recurso Voluntário reiterando
suas razões de fato e de direito expressas no instrumento impugnatório (e aqui já transcritas).
Não houve apresentação de contrarrazões pela Fazenda Nacional.
É o Relatório.

Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.466 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720152/2013-61

Voto
Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro, Relator.
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Considerando que não houve inovação recursal, adoto as razões da decisão
recorrida a fim de confirmá-la, nos termos do inciso I, §2o, do artigo 114 do novel RICARF, a
qual transcrevo abaixo:
“A impugnação revela-se dotada dos elementos indispensáveis à sua recepção e análise,
pelo que dela conheço.
Entretanto, os argumentos apresentados pelo Contribuinte não merecem prosperar.
Prevê a Lei no 8.212/91:
(...)
Como o rol de exceções previsto §9o do art. 28 da Lei no 8.212, de 1991 é exaustivo, e
não consta nele a previsão de não incidência da “ajuda de custo” paga no início e final
das sessões legislativas, tal verba integra o salário de contribuição, devendo sofrer,
portanto, a incidência das contribuições previdenciárias.
Destaque-se que é inaplicável ao caso em tela a legislação e a jurisprudência relativas ao
Imposto de Renda trazidas pela Impugnante, já que a incidência da Contribuição
Previdenciária é regida por normas próprias, conforme visto acima.
Além disso, aceitar a alegação da Impugnante de que a ajuda de custo paga no início e
final das sessões legislativas teria natureza indenizatória, e que por isso não teria
ocorrido o fato gerador das contribuições previdenciárias, implicaria em afastar, por
vias oblíquas, a incidência de norma cogente e válida, o que não é possível na esfera
administrativa.
Isto porque a apreciação das autoridades administrativas limita-se às questões de sua
competência, estando fora de seu alcance o debate sobre aspectos da validade,
constitucionalidade ou legalidade da legislação, vez que o controle da
constitucionalidade das normas é de competência exclusiva do Poder Judiciário e, no
sistema difuso, centrado em última instância revisional no Supremo Tribunal Federal -
art. 102, I, “a”, III da CF de 1988.
A autoridade administrativa não está autorizada a avaliar, sob qualquer princípio, a
aplicação da lei. Consoante o art. 37 da Constituição Federal de 1988, a legalidade está
inserta como princípio geral da Administração Pública. No âmbito tributário, o art. 142
do Código Tributário Nacional dispõe que a atividade administrativa de lançamento é
vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional por parte do agente do
Fisco, cumprindo à autoridade administrativa aplicar as determinações contidas na
legislação de regência.
Consigne-se que, atualmente, encontra-se em vigor o artigo 26-A do Decreto no 70.235,
de 06/03/1972, que disciplina o Processo Administrativo Fiscal - PAF, introduzido pela
Medida Provisória no 449/2008, convertida na Lei no 11.941, de 27/05/2009, que dispõe:
(...)
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.466 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720152/2013-61

Isso posto e considerando-se tudo o mais que dos autos consta, VOTO pela
IMPROCEDÊNCIA da impugnação apresentada, com a MANUTENÇÃO DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO exigido”.

Conclusão
Diante do exposto, voto para conhecer o Recurso Voluntário interposto, a fim de
rejeitar a preliminar e, no mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Rigo Pinheiro

Fl. 138
DF CARF MF
Original